Tribunal: TJDFT
Processo: 0715519-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715519-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DURVAL DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: JOSEVALDO FRANCISCO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DURVAL DE SOUZA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama em sede de cumprimento de sentença n. 0702193-31.2021.8.07.0004 (proposto pelo agravante em desfavor do agravado JOSEVALDO FRANCISCO BARBOSA), decisão nos seguintes termos: “Certidão ID190012736. CHAMO O FEITO À ORDEM. Vê-se que o AGI 0738840-37.2021.8.07.0000 ID127034914 foi provido apenas para os descontos em relação à dívida relativa a honorários. Assim, REVOGO a decisão ID189988023, de novos descontos em folha de pagamento do devedor, para quitação total do débito remanescente, tendo em vista a vedação do art. 833, IV do CPC e o caso não se amoldar às exceções previstas no parágrafo 2o de referido diplomo legal, para partes que percebam mais 50 salários mínimos (R$ 70.600,00) ou dívidas relativas à prestação alimentícia. A dívida dos autos originou-se de negócio comercial entre as partes. Promova a parte credora o andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional.” (ID 190754065, na origem). Em suas razões (ID 55028526), o agravante narra que “no processo que corre perante o R. Juízo Singular, o Agravante não logrou êxito em obter a satisfação dos seus créditos, e restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens do Agravado para saldar a dívida reclamada no feito. ( ) requereu ao D. Juízo Singular a penhora dos vencimentos do Agravado no limite de 30%, que foi inicialmente DEFERIDA, entrementes, quando da implementação do mesmo, o D. Juízo Singular REVOGOU A MEDIDA”. Sustenta “que mesmo com o auxílio do D. Juízo Singular, a parte Exequente não conseguiu localizar nenhum bem passível de constrição até o momento, fato que por si só já causa espécie, há vista que não estamos diante de um Agravado que ostenta a condição de desempregado ou alguém que vive de trabalhos avulsos. É servidor público federal”. Aduz que “segundo assente entendimento do Eg. STJ, cada caso deve ser avaliado conforme suas especificidades, dado que não se mostra crível, por exemplo, garantir proteção “absoluta” aos vencimentos do Agravado, haja vista que possui condições mais do que necessárias para liquidar suas dívidas, pois seus ganhos oficialmente reconhecidos, superiores a R$ 12.000,00 (...), sem contar que ostenta respeitável cargo de servidor público federal da ABIN, portanto, goza da proteção da estabilidade funcional, ou seja, não haverá nenhum risco à subsistência do Agravado, com a penhora de 30% de sua remuneração líquida em parcelas suficientes para quitar o débito, reclamado nos autos”. Destaca que “o entendimento jurisprudencial vigente está consolidado no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quanto a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor”. E requer: “II. Em face do exposto, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com suporte no art. 1.019, I do CPC, para autorizar a penhora de 30% dos vencimentos do Agravado até julgamento do presente agravo. III. Após a intimação e ouvida do Agravado, JOSEVALDO FRANCISCO BARBOSA, CPF/MF 144.022.621-00, servidor público federal da ABIN, com endereço sito na ABIN, no endereço SPO - Área 5 - Quadra 1 - Bloco D (GRÁFICA DA ABIN) - Setor Policial Sul (Setores Complementares) - BRASÍLIA – DF - CEP 70.610.905 - local onde o mesmo foi, inclusive citado – ID 90617486, respondido ou não o presente Agravo, requer seja o mesmo provido, para o justo fim de, com suporte no art. 85, §14 com a sua combinação do art. 833, §2.o2, invalidar a R. Decisão arrostada, determinando-se a penhora do valor DEVIDO a incidir sobre os acima demonstrado, em quantas parcelas necessárias forem, até que liquide o débito aqui informado. IV. Caso o Eg. Tribunal, entenda de forma diversa, que determine o bloqueio da conta onde o mesmo recebe os vencimentos, em parcelas de 30% até a quitação integral da dívida.” – ID 58102588, p.9/10. Preparo regular (ID 58102594). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, a agravante insurge-se contra decisão interlocutória pela qual revogada “a decisão ID189988023, de novos descontos em folha de pagamento do devedor, para quitação total do débito remanescente, tendo em vista a vedação do art. 833, IV do CPC e o caso não se amoldar às exceções previstas no parágrafo 2o de referido diplomo legal, para partes que percebam mais 50 salários mínimos (R$ 70.600,00) ou dívidas relativas à prestação alimentícia”. O agravante alega, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada, permitindo a constrição de parte do salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar quando demonstrado não haver outros bens para satisfazer a obrigação. E requer, além da reforma da decisão, o deferimento da antecipação de tutela para autorizar a penhora de 30% dos vencimentos do Agravado até julgamento do presente agravo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Consta dos autos que, pela Decisão de ID 108409655, o Juízo indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% do salário do devedor, tendo referida decisão sido impugnada em sede de agravo de instrumento, no qual esta 5a Turma deu parcial provimento para reconhecer possibilidade de incidência de penhora nos vencimentos do agravado para o pagamento do crédito relativo aos honorários advocatícios, como se verifica na ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de incidência de penhora sobre rendimentos, vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), defere-se ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma a não comprometer a subsistência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1419077, 07388403720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do que foi definido pelo Tribunal, o Juízo proferiu decisão, determinando a penhora do percentual de 20%(vinte por cento): “No cumprimento da determinação de ID 127034914 e observando o contracheque acostado na lauda de ID 140030477, avalio que a constrição de 20% da remuneração bruta do executado não tem a capacidade de comprometer a sua subsistência, razão pela qual defino o respectivo percentual a ser descontado da remuneração do devedor. Assim, cumpra-se a determinação de ID 127034914, expedindo ofício ao órgão pagador do executado, a fim de efetuarem o desconto de 20% da remuneração bruta do servidor e transferirem mensalmente para a conta indicada na lauda de ID 149186900, até satisfação do débito informado na planilha de ID 149186900. Sem prejuízo, após a primeira transferência ser efetuada, informe a parte credora a média do prazo que os autos deverão ser suspensos, a fim de auxiliar nos procedimentos administrativos para cumprimento integral da obrigação.”. Quitado o débito quanto aos honorários de sucumbência com as penhoras incidentes no salário do devedor, o credor peticionou, informando não ter localizado bens em nome do devedor para satisfazer o débito e requereu a penhora de 30% da remuneração do executado para pagamento do débito principal. E sobreveio decisão nos seguintes termos: “Petição ID183177635 da parte credora. Chamo o feito à ordem. A medida requerida já foi deferida ID134545377 e oficiado ao órgão pagador conforme ID150939234. Assim, diga a parte credora sobre o cumprimento do ofício. E em complemento a decisão anterior, determinou ainda (ID 189988023) “Oficie-se como requerido ID184917103, para que os descontos prossigam com o depósito na conta indicada até a quitação da dívida indicada na petição ID187366862, devendo o órgão destinatário comunicar a este Juízo cada desconto efetivado.” Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada determinando: “Certidão ID190012736. CHAMO O FEITO À ORDEM. Vê-se que o AGI 0738840-37.2021.8.07.0000 ID127034914 foi provido apenas para os descontos em relação à dívida relativa a honorários. Assim, REVOGO a decisão ID189988023, de novos descontos em folha de pagamento do devedor, para quitação total do débito remanescente, tendo em vista a vedação do art. 833, IV do CPC e o caso não se amoldar às exceções previstas no parágrafo 2o de referido diplomo legal, para partes que percebam mais 50 salários mínimos (R$ 70.600,00) ou dívidas relativas à prestação alimentícia. A dívida dos autos originou-se de negócio comercial entre as partes. Promova a parte credora o andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional.” Pois bem. De fato, no agravo de instrumento n. 0738840-37.2021.8.07.0000 restou reconhecida somente a possibilidade de incidência de penhora nos vencimentos do agravado para o pagamento do crédito relativo aos honorários advocatícios. Contudo, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, consolidou sua jurisprudência no sentido de que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Consta dos autos que o devedor/agravado, servidor público federal da ABIN, aufere renda mensal bruta de R$ 13.674,25, conforme demonstra o contracheque referente ao mês de setembro/2022 (ID 140030477), colacionado aos autos pelo órgão pagador por determinação do Juízo. Não há qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa resultar em prejuízo a subsistência do executado e de sua família. Desse modo e sopesando a situação fático-probatória dos autos, depreende-se que a parte executada, ora agravado, recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo e, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), é legítima a penhora de parte de seus rendimentos mensais, em percentual que não lhe comprometa a subsistência, nem de sua família. Desse modo, considerando o percentual que já era descontado em folha para o pagamento dos honorários de sucumbência, entendo razoável deferir a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravado, mediante descontos na fonte pagadora, nos mesmos moldes do que foi determinado pelo Juízo na decisão de ID 149663397, autos na origem. Forte em tais argumentos, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela para autorizar a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravado. Comunique-se à Vara de origem e venham as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora